Tribunal: STF
Processo: RE 491626
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS. ÁREA DE COBERTURA VEGETAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que o dever de preservação da flora não elimina o potencial valor econômico das matas a serem preservadas, devendo, por isso, compor o montante a ser indenizado àquele que sofre atos ablativos ao seu direito de propriedade. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada pela origem, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.